Tribunal: STF
Processo: ARE 1150575
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2018. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. REGULARIZAÇÃO. LEI 4.604/2014. SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. LEI FEDERAL 9.472/1997. OFENSA REFLEXA. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR E A RESPEITO DO USO DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. NORMA DE INTERESSE LOCAL. ART. 30, I, II E VIII, DA CF. PRECEDENTES. 



    1. A controvérsia dos autos, envolvendo a regularização de estação rádio base, cinge-se ao âmbito local (Lei Municipal 4.604/2014). Incidência da Súmula 280 do STF.



    2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que afastou a alegada afronta ao princípio da legalidade por entender que a Lei 9.472/1997 não dá respaldo a questões locais, demandaria a análise da referida legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 636 do STF, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo. 



    3. O aresto recorrido não divergiu da jurisprudência do STF que reconhecera aos municípios a competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.